Tribunal: TJDFT
Processo: 0701360-60.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO NA ASSINATURA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PREJUDICADA PELO FALECIMENTO DE UMA DAS PARTES NO CURSO DA LIDE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL SANADA. REABERTURA DA REFERIDA FASE. RAZOABILIDADE. FATO RELEVANTE E ESSENCIAL AO DESLINDE DO CASO. SENTENÇA SEM EFEITO.
1. Consoante o art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer.
2. A despeito de a ação monitória fundar-se em prova escrita, esta necessita ser hábil, de modo a evidenciar a obrigação nela atrelada e assentar-se como substrato fático e jurídico ao pleno convencimento do julgador.
3. Em relação às cártulas, a falta de atendimento aos pressupostos estabelecidos na norma que regulamenta a matéria impede a identificação do título como cheque. Portanto, a validade do documento com essa finalidade condiciona-se ao atendimento dos requisitos legalmente estabelecidos, sob pena de inviabilizar-se a própria via da monitória eleita no caso sob análise.
4. A despeito da liberdade para determinar as provas necessárias e úteis ao deslinde da controvérsia, na busca da verdade real, o magistrado deve se atentar para as hipóteses em que a prova pericial é imprescindível para o deslinde da causa, como no caso sob exame, em que o objeto da prova representa fato relevante, pertinente e controvertido, haja a vista o relevante argumento de vício na assinatura aposta na cártula e a sua própria devolução pelo motivo “25” (Cancelamento de Talonário Pelo Banco Sacado), sendo incumbência da parte que juntou aos autos o documento provar sua autenticidade, na melhor exegese do art. 429, inciso II, do CPC, e conforme já havia sido determinado na origem em decisão saneadora.
5. Apelação conhecida e provida, acolhendo-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, com a determinação de retorno dos autos à origem para que se restabeleça a instrução processual, observando-se a regra probatória determinada na decisão saneadora.